Tribunal: TJSP
Processo: 0001918-67.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001918-67.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RICARDO
GUEDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001918-67.2020.8.26.0154 -Voto no 14.415
2
Agravo em Execução no. 0001918-67.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público
Agravado: Ricardo Guedes dos Santos
VOTO no 14.415
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE
REGIME Sentenciado que preenchia, na ocasião da
r. decisão impugnada, os requisitos necessários à
obtenção do benefício Inadimplemento da pena de
multa que não obsta a concessão do benefício ao
sentenciado
condenado
por
tráfico
ilícito
de
entorpecentes Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 19/22,
proferida pelo MM. Juiz Antonio Carlos Pinheiro de Freitas, que deferiu pedido de
progressão ao regime semiaberto para o sentenciado Ricardo Guedes dos Santos, agrava
o Ministério Público, requerendo seja cassada a decisão por ausência de requisito, uma vez
que não ficou comprovado o adimplemento da pena de multa (fls. 4/15).
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido
em
contraminuta pela Defesa (fls. 28/37).
Mantida a decisão pelo MM Juízo das Execuções (fls. 38/41), a
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 49/54).
É o relatório.
2. O agravante foi condenado pela prática de roubo majorado e
extorsão qualificada, à pena total de onze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial
fechado. Principiou o cumprimento em 12/03/2018, com término previsto para 11/09/2029
(fls. 16/18). Em 28/04/2020, recebeu a progressão ao regime semiaberto.
O sentenciado preencheu o requisito objetivo (v. cálculo de penas
de fls. 17).
Quanto ao requisito subjetivo, os autos não trazem notícia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001918-67.2020.8.26.0154 -Voto no 14.415
3
circunstâncias capazes de justificar a cassação do benefício. Segundo o Magistrado de
primeiro grau o sentenciado “não ostenta qualquer apontamento negativo em seu Boletim
Informativo ou atestado de comportamento carcerário”. Ao que tudo indica, vem
apresentando bom comportamento, tendo em vista a ausência de qualquer conduta irregular
por parte do agravado (consulta ao INTINFO em 27/05/2020).
3. O inadimplemento da pena de multa impede a concessão de
benefício de progressão apenas nos casos de delitos praticados contra a Administração
Pública, conforme o art. 33, §4o, do Código Penal.
Ademais, o não pagamento da pena de multa, haja vista a
impossibilidade econômica do sentenciado (representado pela Defensoria Pública), não
obsta a concessão da referida benesse.
Neste sentido, o precedente do Supremo Tribunal Federal:
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PAGAMENTO PARCELADO
DA PENA
DE
MULTA. REGRESSÃO DE
REGIME EM
CASO DE
INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. 1. O
Supremo
Tribunal
Federal
firmou
orientação
no
sentido de que
o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao
sentenciado impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Hipótese em que a decisão agravada, com
apoio na orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou a
manutenção da sentenciada no regime semiaberto ao adimplemento das parcelas
da pena de multa. 3. Eventual inadimplemento injustificado das parcelas da pena
de multa autoriza a regressão de regime. Tal condição somente é excepcionada
pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas
do ajuste. 4. Agravo regimental desprovido.” (EP 8 ProgReg-AgR / DF Distrito
Federal, Tribunal Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, j. 01.07.2016).
Da mesma maneira, veja-se o entendimento adotado por esta
Câmara:
“Agravo em execução penal Ministério Público Progressão ao regime aberto O
pagamento da pena de multa é requisito à progressão de regime apenas nos
delitos praticados contra a Administração Pública Impossibilidade econômica de
pagamento pelo sentenciado, condenado pela prática do delito de tráfico de
drogas Pena de multa a ser adimplida pelo condenado após a progressão do
regime aberto Precedentes do STF e desta Corte de Justiça Recurso de agravo em
execução
desprovido.”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0000586-65.2020.8.26.0154, rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, j.
04.05.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001918-67.2020.8.26.0154 -Voto no 14.415
4
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP AUSÊNCIA DO
PAGAMENTO DA PENA DE MULTA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
INOCORRÊNCIA HIPÓTESE: Incabível a não concessão de progressão de
regime prisional pelo não pagamento da pena de multa, ante a ausência de
previsão legal de tal exigência. A multa sancionatória não quitada é dívida de
valor, permitindo que seja executada pela Fazenda Pública, não obstando, nem
mesmo, o decreto da extinção da punibilidade quando cumprida integralmente a
pena privativa de liberdade, o que, por coerência não pode impedir a progressão
prisional.” (Agravo em Execução Penal no 7002653-35.2017.8.26.0073, rel. Des.
Álvaro Castello, j. 11.12.2018)
4. A conjugação de todos os fatores permite concluir pelo acerto da
decisão impugnada, a merecer confirmação.
Pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator